Tribunal: STF
Processo: ARE 1443615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA A ÓRGÃO SUPERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

    1. Em 08/11/2024, neguei seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas.

2. Irresignada, a parte interpôs agravo regimental, por meio do qual postulou, preliminarmente, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para análise da possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, alegou que a condenação estaria fundada exclusivamente em colaboração premiada, razão pela qual requereu, inclusive de ofício, a absolvição. Defendeu, ainda, que a matéria teria sido articulada nos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem, de modo a configurar o prequestionamento necessário.

3. Em despacho de 15/04/2025, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre eventual oferecimento do ANPP.

4. Em 12/05/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela inviabilidade da proposta, apontando o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. Ressaltou a pluralidade e gravidade dos delitos, a reiteração criminosa, o abuso da função de prefeito em dois municípios e a insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção da criminalidade no caso concreto (e-doc. 171).

5.  Diante da negativa, submeti o agravo regimental a julgamento, restrito ao fundamento relativo ao prequestionamento. A Turma, em sessão virtual encerrada em 29/08/2025, negou-lhe provimento.

6. Nos presentes embargos de declaração, o recorrente insiste na remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com base no art. 28-A, §14, do CPP.

É o relatório.
Decido.

7.A requerimento da parte embargante, nova vista foi aberta à Procuradoria-Geral da República. Em manifestação subscrita pela Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, assentou-se ser inviável a remessa pleiteada, por duas razões fundamentais.

8. Primeiro, porque já houve manifestação válida sobre o ANPP, emitida por Subprocurador-Geral da República que atua por delegação do Procurador-Geral da República, inexistindo órgão hierarquicamente superior competente para revisar esse entendimento. Como destacado, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão não detém atribuição para reexaminar manifestações do PGR em processos judiciais, conforme expressamente estabelece o art. 62, IV, da Lei Complementar 75/1993.

9. Segundo, porque a recusa está devidamente fundamentada, considerando: (i) a gravidade concreta dos fatos; (ii) a pluralidade de delitos; (iii) o histórico de reiteração delitiva; (iv) o abuso da função pública; e (v) a insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. Reiterou que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, conforme a jurisprudência pacífica do STF (HC 185.913/DF; HC 240.468-AgR).

10. Concluiu, portanto, pela impossibilidade jurídica da remessa e pela manutenção da negativa de ANPP.

11. Como assentado pelo Plenário, no julgamento do HC 185.913/DF, a recusa ao ANPP deve ser concretamente motivada, com indicação precisa dos requisitos legais ausentes. No caso em exame, esse ônus argumentativo foi devidamente cumprido pela Procuradoria-Geral da República.

12. Ademais, como igualmente afirmou o Ministério Público, não há órgão revisional hierarquicamente superior ao Procurador-Geral da República no âmbito do STF. Nessa linha, destacam-se os  seguintes precedentes,  ambos no sentido da inaplicabilidade do art. 28-A, §14, do CPP quando a manifestação é subscrita por Subprocurador-Geral atuando por delegação do PGR:


“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 282/STF. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recusa da proposta oferecida pelo Ministério Público Federal. Art. 28-A, §14, do CPP. Não aplicação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 6. Quanto ao pedido de que seja observado o procedimento previsto no art. 28-A, §14, do CPP, caso mantida a proposta oferecida pela Procuradoria-Geral da República, anoto que a atuação do Ministério Público Federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se dá por delegação do Procurador-Geral da República, última instância, não cabendo, assim, revisão dessa manifestação ministerial. Nessa linha, ARE 1.446.349-ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.558.279-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/09/2025, p. 26/09/2025; grifos acrescidos).

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de capitais. Art. 1º, inciso V; e § 1º, incisos I e II; e art. 4º da Lei 9.613/1998, redação vigente à época. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP não oferecido pelo Ministério Público Federal, após ser instado. Pretendida remessa dos autos ao órgão superior da Procuradoria-Geral da República para fins de revisão, com fundamento no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que deu parcial provimento às apelações da defesa e da acusação. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir: 4. A recusa do oferecimento de proposta do Acordo de Não Persecução Penal foi devidamente fundamentada, constatada a ausência dos requisitos legais necessários para a elaboração do acordo. 5. A atuação do ofício ministerial (MPF), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se dá por delegação do Procurador-Geral da República, última instância, não cabendo, assim, revisão dessa manifestação ministerial sobre a inviabilidade de oferecimento do ANPP. 6. Ausência de omissão no acórdão questionado. 7. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo: 8. Embargos de declaração rejeitados. “
 (ARE nº 1.446.349-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min.   j. 19/08/2025, p. 21/08/2025; grifos acrescidos.)
13. Assim, sobrevindo dupla manifestação da Procuradoria-Geral da República — órgão máximo do Ministério Público Federal — no sentido da inviabilidade do ANPP, resta prejudicada a pretensão veiculada nos presentes embargos, que buscavam exclusivamente viabilizar remessa a órgão inexistente na cadeia hierárquica ministerial para essa finalidade. Nada mais há a prover neste caso, estando exaurida a jurisdição desta  Corte.

14. Pelo exposto, julgo prejudicado os presentes embargos de declaração, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no inc. IX, do art. 21, do RISTF.

15. Ausente qualquer insurgência relativa ao acórdão proferido no julgamento do agravo regimental, certifique-se o trânsito em julgado de imediato.

Publique-se.

Brasília, 14 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator